Tribunal: CARF
Processo: 10166.901900/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901900/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.709 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
LUCRO PRESUMIDO. RECEITAS TRIBUTADAS. RETENÇÕES DO
IMPOSTO
NA
FONTE.
DEDUÇÃO
DO
IMPOSTO
DEVIDO.
ADMISSIBILIDADE.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das correspondentes receitas na
determinação do IRPJ devido (Súmula CARF n° 80).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DCTF.
RETIFICAÇÃO
NO
CURSO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ADMISSIBILIDADE
CONDICIONADA
À
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
É admitida, no curso do contencioso administrativo, a retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para correção
de erro de fato, cujos efeitos ficam condicionados e adstritos ao efetivamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente o direito creditório no
montante original de R$ 33.746,82 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e
dois centavos), homologando as compensações realizadas até o limite do direito creditório ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901900/2015-21
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no 12-116.906, da 3a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que
considerou sua Manifestação de Inconformidade improcedente.
Para melhor contextualização dos fatos, diga-se que o contribuinte apresentou a
Declaração de Compensação (”Dcomp”) n° 10432.88809.301014.1.3.04-6728, na qual intentou
liquidar débito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do 3o trimestre de 2014
com crédito de pagamento de IRPJ efetuado a maior, relativo ao 2o trimestre daquele ano. A
pessoa jurídica apurou, em 2014, o IRPJ com base no lucro presumido.
Ao processar a Dcomp em questão, a Unidade de origem emitiu Despacho
Decisório em 5 de maio de 2015, denegando o direito creditório e, consequentemente, não
homologando a compensação pretendida, sob a justificativa de que o valor pago pelo
contribuinte fora integralmente utilizado na liquidação do próprio IRPJ do 2o trimestre de 2014,
o qual fora confessado, em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), no
exato montante do recolhimento.
Em decorrência da não homologação da compensação em referência, lavrou-se a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. A penalidade aplicada é objeto do processo administrativo fiscal n°
11080.734685/2019-83.
Ciente do Despacho Decisório (em 13 de maio de 2015), o contribuinte
formalizou Manifestação de Inconformidade em 29 de maio daquele ano, dizendo, em resumo,
que na apuração do IRPJ do 2o trimestre de 2014 promovera a dedução do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (“IRRF”) calculado a 1,2% do valor dos serviços prestados ao Instituto
Nacional de Meteorologia, enquanto a fonte pagadora retivera, sob o código 6190, a 4,8%, sendo
a diferença de IRRF deduzida a menor a razão de ser do pagamento de IRPJ efetuado a maior
que o devido. Juntou os respectivos comprovantes de retenção.
Em 21 de maio de 2015, após, portanto, a ciência do Despacho Decisório, a
pessoa jurídica retificou a DCTF, reduzindo o IRPJ do 2o trimestre de 2014 para R$ 76.523,71,
instruindo sua Manifestação de Inconformidade com a DCTF retificadora.
A decisão recorrida indica que a pessoa jurídica apresentara a Escrituração
Contábil Fiscal (“ECF”) alusiva ao ano-calendário 2014 demonstrando, dentre outros, o cálculo
do IRPJ do 2o trimestre a pagar, no valor de R$ 68.491,88. Informa, ainda, que a Recorrente
efetuara nova retificação da DCTF em 22 de outubro de 2015, reduzindo o IRPJ em tela para o
valor demonstrado na ECF. O voto condutor da decisão traz ainda a relação das fontes pagadoras
daquele 2o trimestre de 2014, os valores dos rendimentos, das retenções na fonte e os códigos de
retenção. Traz o voto, também, detalhada memória de cálculo do IRRF, concluindo pela
confirmação de retenção de imposto naquele período no montante de apenas R$ 68.333,08,
contra os R$ 81.834,69 lançados pela pessoa jurídica na apuração do IRPJ demonstrado na ECF.
Sustenta, o colegiado de primeira instância, que o contribuinte não oferecera receitas de
aplicações financeiras à tributação, o que impediria a pessoa jurídica de se valer do respectivo
IRRF na dedução do IRPJ devido.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

Ao considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, o colegiado a
quo pautou-se na ausência de comprovantes de rendimentos e de retenções emitidos em nome da
interessada e da comprovação do erro de fato em que se fundam as retificações de DCTF.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, refuta a falta de comprovação das retenções promovidas pelo
Instituto Nacional de Meteorologia, traz aos autos cópia das notas fiscais emitidas contra a citada
fonte pagadora e inova ao alegar ter havido concomitância de retenções – IR retido a 4,8% pelo
Instituto e a 1,2% pela própria Recorrente. Acrescenta argumentos de defesa autônomos contra a
multa isolada lançada em razão da não homologação da compensação, objeto do processo
decorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Logo, ressalvados os argumentos atinentes à multa isolada, que serão abordados
em processo deste apartado, dele conheço.
Cotejando os dados das notas fiscais de prestação de serviços que instruem o
Recurso Voluntário com os comprovantes de Imposto de Renda Retido pela fonte pagadora
Instituto Nacional de Meteorologia, percebe-se, com maior clareza, a origem do crédito pleiteado
pelo contribuinte, no valor de R$ 39.216,96:
NF
Data NF
Valor dos
Serviços
Valor Irrf
(NF)
Retenção
total (fonte
pagadora)
Código
IRRF
efetivo
(rateio)
156
05/05/2014
452.261,00
5.427,13
42.738,66
6190
21.708,53
157
05/05/2014
183.199,00
2.198,39
17.312,31
6190
8.793,55
165
02/06/2014
453.900,00
5.446,80
42.893,55
6190
21.787,20
totais
-
1.089.360,00 13.072,32
102.944,52
-
52.289,28
totais (%)
-
100%
1,20%
9,45%
-
4,80%
Diferença entre IR retido pela fonte pagadora e o informado nas NFs
39.216,96
As retenções efetuadas sob o código 6190 pela fonte pagadora foram declaradas à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) pelo mesmo CNPJ do tomador dos
serviços (00.396.895/0010-16), em que pese o “nome empresarial” constante no voto da decisão
recorrida (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Logo, as retenções efetuadas
pela fonte pagadora em nome da Recorrente restam plenamente confirmadas.
O Acórdão recorrido demonstrou, à exaustão, as retenções de IR efetivamente
sofridas pela Recorrente no 2o trimestre de 2014. Partindo-se do IRPJ devido naquele período,
demonstrado na ECF, e deduzidas as retenções efetivamente confirmadas, ter-se-ia o seguinte:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

IRPJ à alíquota de 15%
R$ 93.795,94
Adicional de IRPJ
R$ 56.530,63
IRPJ devido
R$ 150.326,57
(-) IRRF confirmado
(R$ 68.333,08)
IRPJ a pagar
R$ 81.993,49
O tributo a pagar, projetado na tabela anterior, em muito se aproxima da diferença
entre o valor pago pela Recorrente e o postulado na Dcomp:
Valor do DARF
R$ 122.021,67
(-) Valor supostamente pago a maior
R$ 39.216,96
Saldo do Irpj devido projetado
R$ 82.804,71
Contudo, a ressalva assinalada na decisão recorrida mostra-se legítima e
pertinente, pois o IRRF pode ser deduzido do IRPJ devido, desde que a correspondente
receita/rendimento tenha composto a base de cálculo do imposto.
Restou demonstrado, no Acórdão DRJ, que o contribuinte somente oferecera à
tributação receitas de prestação de serviços, sobre as quais aplicara o devido percentual para
determinação do lucro presumido (32%). Não houve qualquer adição de outras receitas a essa
base presumida.
É cediço que receitas diversas da atividade da pessoa jurídica devam compor,
integralmente, a base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 25, incisos I e II do caput, c/c art.
51, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que trata o art.
1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos; e
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso I, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo
período.
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, bem
como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações financeiras,
serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito de determinação do
imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de que
trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração de
rendimentos.
A obrigatoriedade de oferecimento da receita/rendimento à tributação,
especialmente para fins de dedução do IRRF, é matéria sedimentada neste Conselho a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, das retenções de Imposto sobre a Renda confirmadas, deve ser subtraída
a parcela associada às receitas financeiras auferidas pelo sujeito passivo (discriminadas no
Acórdão recorrido) e não oferecidas à tributação. Ajustando a tabela disposta anteriormente,
mediante exclusão do imposto retido sob os códigos “3426” e “6800” (aplicações financeiras de
renda fixa e fundo de investimento), que totaliza R$ 6.281,36, chega-se a novo referencial de
saldo de IRPJ a pagar:
IRPJ à alíquota de 15%
R$ 93.795,94
Adicional de IRPJ
R$ 56.530,63
IRPJ devido
R$ 150.326,57
(-) IRRF confirmado e admitido
(R$ 62.051,72)
IRPJ a pagar
R$ 88.274,85
A Recorrente, para referendar o valor do IRPJ confessado na última DCTF
retificadora (R$ 68.491,88 - valor idêntico ao da ECF), alega ter retido o imposto quando da
emissão das notas fiscais, calculado a 1,20%, cumulativamente com a retenção efetuada pela
tomadora de seus serviços. Ora, sabe-se que a anotação do IRRF contida nas notas fiscais é
meramente informativa, de modo a subsidiar a fonte pagadora no cumprimento de sua
responsabilidade de reter o imposto e pagar ao beneficiário o rendimento líquido das retenções.
Ademais, a Recorrente não apresentou os comprovantes dos pagamentos (DARF) do imposto
que alega ter, ela mesma, retido. Essa alegação, frise-se, sequer mereceria conhecimento, dado
que não fora trazida na gênese do contencioso administrativo, quando formulou sua
Manifestação de Inconformidade (art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972).
Quanto à retificação de DCTF, a possibilidade do contribuinte realizá-la após a
emissão de Despacho Decisório da Unidade que jurisdiciona o sujeito passivo foi muito bem
enfrentada pelo colegiado a quo, amparada no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de
2015, publicado no Diário Oficial da União de 1° de setembro de 2015, de cuja ementa se
extraem os excertos a seguir reproduzidos:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
Portanto, no que cabe à presente lide, caso o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, o erro de fato que deu azo à retificação da DCTF, a retificadora
surte, na medida do que restar provado, os efeitos desejados, ainda que apresentada após a
ciência do Despacho Decisório que lhe denegou o crédito e não homologou a compensação.
Assim, considerado tudo o que do processo consta, chega-se à conclusão que à
Recorrente assiste o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, como demonstrado
na tabela a seguir:
Valor do DARF
R$122.021,67
(-) Saldo do IRPJ a pagar, ajustado
(R$88.274,85)
Pagamento efetuado a maior
R$33.746,82
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer à Recorrente o direito creditório no montante original de R$ 33.746,82 (trinta e três
mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), homologando as compensações
realizadas até o limite do direito creditório ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.709 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901900/2015-21

Fl. 119
DF CARF MF
Original